Tribunal: TJSP
Processo: 1000412-26.2023.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSOS DO RÉU BANCO BRADESCO E DA AUTORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – COBRANÇA INDEVIDA – RELAÇÃO CONTRATUAL FRAUDULENTA – DÉBITOS AUTOMÁTICOS INJUSTIFICÁVEIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – ACOLHIMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACOLHIMENTO – PRECEDENTES – R. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSOS DO RÉU BANCO BRADESCO E DA AUTORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – COBRANÇA INDEVIDA – RELAÇÃO CONTRATUAL FRAUDULENTA – DÉBITOS AUTOMÁTICOS INJUSTIFICÁVEIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – ACOLHIMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACOLHIMENTO – PRECEDENTES – R. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO
1 – O réu Banco Bradesco é legitimado a figurar no polo passivo, uma vez que possui evidente pertinência subjetiva em relação à lide. Aliás, a bem da verdade, é o principal responsável pelo engodo, pois um pouco mais de diligência de sua parte teria evitado o desconto automático pautado em contratos fraudulentos, cenário reiterado em sua atuação.
2 – A relação contratual que levou o réu a proceder com os débitos automáticos foi lastreada em contrato fraudulento, cenário recorrente envolvendo vulneráveis.
3 – A devolução em dobro não pressupõe a má-fé (CDC, art. 42, § único), mas apenas a ausência de justificativa idônea, interpretação que prevaleceu no âmbito do C. STJ. Se o contrato que justificou os descontos sequer foi demonstrado nos autos, é evidente que não se trata de engano justificável. Devolução em dobro fixada.
4 – Indenização por danos morais, na medida em que a autora foi vítima de golpe vil, por meio da qual era carcomida sua módica pensão previdenciária, num cenário de engodo reiteradamente apreciado por esta Poder Judiciário, sem sinais de mudanças, apesar das condenações. Valor de cinco mil reais fixados à luz dos precedentes recentes desta C. Câmara, da vulnerabilidade da vítima, do descaso das rés, e de outras peculiaridades do caso.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO
RECURSO DA AUTORA PROVIDO